Tribunal: TJDFT
Processo: 0729862-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Incidente de insanidade mental. Exame toxicológico. Dependente químico.
1 - A dúvida quanto à integridade mental do réu deve ser séria, fundada em elementos concretos, a fim de que seja realizado o exame médico-legal - incidente de insanidade mental.
2 – Existindo laudo médico recente atestando que o acusado tinha plena capacidade e era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ser dependente químico, por si só, não é suficiente a gerar séria dúvida sobre sua higidez mental ao tempo do crime.
3 - Reclamação julgada improcedente.